Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731735-06.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALBERTO CORTES SILVA, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO APELADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, LUIZ ALBERTO CORTES SILVA D E S P A C H O Intime-se o Apelante LUIZ ALBERTO CORTES SILVA para que promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O Apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, já que o documento ID 46595215 não comprova o pagamento da guia ID 46595214. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator